Tribunal: STF
Processo: RHC 203967
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, por supressão de instância. (eDOC 35)
    Nas razões recursais, requer que se determine ao juízo da condenação que envie a carta de execução de sentença ao juízo da execução penal, a fim de que este decida quanto ao cálculo da pena e ao pedido de cumprimento da pena em ambiente domiciliar. (eDOC 38, p. 8)
    Diante da delicada situação de saúde do recorrente, e da plausibilidade da tese de que já faça jus à progressão do regime, reconsidero a decisão de eDOC 35 e passo a novo julgamento do recurso ordinário.
    Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 142.664/RJ. 
    O recorrente narra (eDOC 20) que foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 16 e 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986. A sentença condenatória foi, entretanto, modificada por ordem de habeas corpus concedida de ofício, por esta relatoria, nos autos do ARE 1.184.873, para que seu prolator refizesse a dosimetria, com exclusão de uma circunstância judicial negativa. Em consequência, restou fixada, em 18.11.2019, a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (p. 9)
    Ao julgar o HC na origem, o Tribunal Federal da 2ª Região reconheceu a prescrição da pretensão punitiva pelo crime do art. 16, mantendo-a, todavia, para o crime do art. 22, com pena de 4 anos e 6 meses de reclusão. (p. 11)
    O recorrente alega que, entre a data da sentença condenatória (16.12.2011) e a da decisão favorável no ARE 1.184.873, ultrapassou a idade de 70 anos, o que atrairia a norma do art. 115, 2ª parte, do CP, reduzindo à metade o prazo prescricional. (p. 10)
    Sustenta, portanto, que deveria se considerar prescrita também a punibilidade pelo crime do art. 22 da Lei 7.492/1986, pois transcorridos mais de seis anos entre a primeira sentença condenatória e a concessão da ordem de ofício no ARE 1.184.873 (art. 109, III, do CP).
    Relata, também, já haver cumprido 9 meses de prisão preventiva, ainda não detratados de sua pena. (p. 23)
    Por fim, afirma que o encarceramento no regime semiaberto põe sua vida em risco, visto que conta com 76 anos, diante da pandemia do Covid-19, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar. (p. 18)
    Pleiteia que seja declarada extinta sua punibilidade.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que não há previsão normativa de cabimento de recurso ordinário a este Supremo Tribunal Federal contra julgamento de recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna manifestamente inadmissível o presente recurso (art. 102, II, a, da CF).
    Ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência - a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário – no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é, apenas parcialmente, o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão impugnada:
    “Quanto à alegação da prescrição, consigna o acórdão da Corte de origem que, ‘ainda que assumidas como corretas as datas indicadas pelo impetrante, impõe-se constatar o equívoco da premissa por ele utilizada, uma vez que a norma do art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais, somente é aplicável aos que são maiores de 70 anos na data da primeira sentença condenatória, e não da última, como quer fazer crer’ (e-STJ fl. 149).
    O acórdão está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, uma vez que ‘A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a redução à metade do prazo prescricional somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória’”. (eDOC 17, p. 3)
    Efetivamente, a decisão no ARE 1.184.873 não anulou ou desconstituiu a sentença condenatória do recorrente, apenas a reformou parcialmente para excluir circunstância judicial desfavorável. Logo, não pode ser considerada como sentença para o fim de redução do prazo prescricional, na hipótese do art. 115 do Código Penal.
    Nesse sentido, elenco julgados de ambas Turmas deste Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO WRIT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REDUTORA DO ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. A redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito”. (HC 117.386, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.9.2014)
    “Habeas Corpus. 2. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva. Contagem do prazo pela metade (art. 115, CP). Impossibilidade. Idade atingida entre a prolação da sentença condenatória e o acórdão que a confirmou. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada”. (HC 107.398, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.5.2011)
    Logo, não pode ser provido o recurso, no ponto.
    Todavia, vislumbro constrangimento ilegal no início da execução da pena sem a realização de detração.
    Efetivamente, o mandado de prisão em aberto contra o recorrente (eDOC 1, p. 30) prevê a execução da pena privativa de liberdade de 6 anos, em regime semiaberto; porém, essa pena já foi reduzida para 4 anos e 6 meses (eDOC 2, p. 45) e consta dos autos que o condenado já esteve preso provisoriamente e teria tempo a remir da pena. (eDOC 41)
    Portanto, existe a possibilidade de que, após a prisão do recorrente, ao se iniciar a execução penal, seja-lhe reconhecida a progressão do regime ou a fixação de inicial mais benéfico, em virtude de detração e remição (CPP, art. 387, § 2º).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão e dou provimento parcial ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar ao juízo da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que refaça a dosimetria da pena do recorrente, considerando o decidido no HC 0002012-91.2020.4.02.0000 e o tempo de prisão provisória por ele já sofrido, e analisando possível fixação de regime inicial mais benéfico ou seu cumprimento em âmbito domiciliar, motivadamente e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente